Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONDUTA IMPUTÁVEL AO RÉU. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. EFEITOS DA REVELIA. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. QUANTIA INDENIZATÓRIA. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. EQUIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis vez que o apelado apresenta apenas uma captura de tela de celular como forma de comprovação do ato ilícito. Afirma que não há menção ao nome, CPF ou número da conta que gerou a negativação. Alega, subsidiariamente, a necessidade de redução da quantia arbitrada e impugna os honorários advocatícios de sucumbência em virtude da sucumbência recíproca.
2. A condenação à compensação de danos morais determinada na sentença advém da conduta ilícita praticada pelo apelante consistente no não pagamento de débito de conta energia que culminou com a inscrição indevida do autor em cadastro de inadimplentes. 2.1. O acervo probatório dos autos demonstra a existência do débito e a negativação do nome do autor. 2.2. Em que pese não constar o nome e o CPF do requerente na tela de celular acostada aos autos, a análise em conjunto das provas, mormente a conta de energia cotejada com a tela de negativação, demonstra a correlação entre elas, eis que o valor e a data de vencimento são os mesmos. 2.3. Soma-se a isso o fato de ter sido decretada a revelia do réu que, por si só, não deságua necessariamente na procedência dos pedidos, mas, analisada conjuntamente com as provas produzidas nos autos, leva à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 344, CPC).
3. Devida a indenização pelos danos morais sofridos ante a negativação do nome do autor em cadastros de inadimplentes em decorrência de conduta do réu. 3.1. A fixação da quantia indenizatória possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 3.2. O montante arbitrado em sentença a título de reparação moral (R$ 2.000,00) não se mostra excessivo, sendo suficiente para reparar o fardo suportado em virtude da conduta do réu e, ao mesmo tempo, puni-lo pelo comportamento desidioso, a fim de desencorajar a reiteração dos mesmos atos.
4. É certo que houve sucumbência recíproca, posto que o autor foi vitorioso em parte do seu pedido. 4.1. Dos dois pedidos feitos na inicial, o autor sagrou-se vencedor de apenas um. Deve, assim, ser reconhecida a sucumbência mínima, porém não proporcional, eis que o pedido de indenização moral julgado procedente supera consideravelmente o valor do pedido de indenização material julgado improcedente.
5. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com o art. 8o do CPC. 5.1. A aplicação do percentual mínimo de 10% resultaria em montante irrisório a título de honorários advocatícios em virtude do baixo valor arbitrado na condenação (R$ 2.000,00). 5.2. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC. 5.3. Mostra-se proporcional a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência fixados por apreciação equitativa, em observância ao art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 500,00, a serem suportados por ambas as partes na proporção de 80% pelo réu e 20% pelo autor, já levada em consideração a majoração em grau recursal prevista pelo art. 85, § 11, do CPC.
6. Apelo parcialmente provido.